Tribunal: TJSP
Processo: 1060003-87.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais". Sentença de parcial procedência. Contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário (pensão por morte). Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato impugnado e denegado o pleito indenizatório por danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais". Sentença de parcial procedência. Contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário (pensão por morte). Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato impugnado e denegado o pleito indenizatório por danos morais. Irresignação da autora.

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Desnecessidade de produção de prova pericial grafotécnica. Declarados inexigíveis os débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado impugnado. Controvérsia restrita à ocorrência de danos morais. Preliminar afastada.

Danos morais caracterizados, posto que presumíveis na situação em tela. Descontos indevidos sobre a pensão por morte recebida pela autora. Empréstimo contratado mediante uso de documento falso, o que aumenta a sensação de impotência e intranquilidade da demandante. Caracterizada falha no sistema de segurança da instituição financeira ré. Indenização fixada nesta Instância em R$ 2.000,00 que se mostra em sintonia com a norma do Art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC), estando dentro dos parâmetros adotados por esta C. 24a Câmara. Valor suficiente para compensar os dissabores sofridos, permanecendo na condenação o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu múnus com acuidade.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.